Tribunal: TJMT
Processo: 0005061-88.2018.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005061-88.2018.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALMENIR CANDIDO DA SILVA - CPF: 284.085.279-91 (AGRAVADO), DANIELLE YURIE MOURA DA SILVA - CPF: 039.877.169-32 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – COTAÇÃO DO PRODUTO – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

II - A cédula de crédito rural é título líquido, certo e exigível por força do art. 4º, da Lei nº. 8.929/94. É desnecessária a liquidação prevista no art. 809, § 2º, do NCPC, porquanto a apuração do valor devido depende de mero cálculo aritmético, consistente na multiplicação do número de sacas de soja devido pela cotação da saca na data do vencimento da obrigação.

III - Os elementos necessários à configuração da litigância de má-fé não restaram demonstrados, e o recurso é um direito processual posto à disposição das partes, o indeferimento do pedido se impõe.

V – Recurso de Agravo regimental Conhecido e Desprovido. Decisão Monocrática Mantida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso agravo interno interposto por OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO (Espólio) contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 0005061-88.2018.811.0045 aviado em “EMBARGOS À EXECUÇÃO” por WALMENIR CANDIDO DA SILVA, ora agravado, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pela aqui agravante, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Isto porque na origem, a decisão proferida pelo juízo da causa JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente EMBARGOS A EXECUÇÃO ajuizados por WALDENIR CÂNDIDO DA SILVA, por meio do curador especial nomeado nos autos, contra OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, para ordenar que o credor realize o cálculo, com base na cotação da soja, na data do vencimento do titulo, qual seja, 28.02.1997 (cláusula 4a), devendo incidir após isso a correção monetária pelo INPC e juros de mora 1% ao mês (12% aa), conforme consta da cláusula 11a, item “d” (p. 28, do contrato anexo à execução em apenso). Fixou ainda os honorários em 10% (dez por cento) incidente sobre o valor dado a causa.

Interposto recurso de apelação cível pela embargada/exequente sob o ID nº 149600205.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 178073173, o relator CONHECEU do recurso e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Interposto o recurso de Agravo Regimental pela sob o ID de nº 181245657, em apertada síntese, alega da não ocorrência de excesso de execução, sob o argumento da cotação da soja é do momento da conversão da ação (art. 3º da Lei nº 8.929/94).

Alegou que no contrato por sua Clausula 11ª, restou acordado que “no caso da execução das Notas Promissórias, para a verificação do saldo devedor, será amortizada a quantidade de soja entregue, aos valores de mercado das datas da entrega efetiva, comprovada mediante planilha específica”.

Sustentou que não aplicar a cotação da soja no momento da conversão em execução é premiar o devedor pela sua inadimplência, tornando completamente ineficaz a previsão contratual previamente estabelecida e aceita pelas partes, no momento da contratação.

Requer seja recebido e processado o presente agravo para em reconsideração da decisão proferida monocraticamente, ou dar seu provimento, em reforma da sentença de primeiro, para declarar que não houve qualquer tipo de excesso de execução, bem como, para determinar que, no presente caso, pela previsão contratual, a data da cotação da soja que deve se levar em consideração é a do período da conversão da obrigação de entrega em execução de quantia certa.

Contrarrazões sob o ID nº 186856651, suscitou preliminar de ausência de impugnação especifica dos fundamentos da decisão recorrida, em ausência de dialeticidade. Requer seja não conhecido o presente recurso de agravo interno.

Arguiu ainda pela condenação da agravante em pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

No mais ante a arguição preliminar pela agravada, em contrarrazões ao agravo interno, de ausência de dialeticidade do recurso, passo a analisa-la a seguir.

Sem razão a agravada.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do agravante reproduz em parte os fundamentos exarados recurso de apelação. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório do r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

Do Mérito.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou provimento ao recurso de apelação da embargada/exequente, prolatada por minha relatoria.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão monocrática em sede de recurso de apelação, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

“(...);

In casu, quanto à divergência em relação a controvérsia de que deve-se converter as sacas de soja em dinheiro, pelo preço da saca na data do ajuizamento da ação e não no vencimento da obrigação, vejo não haver razão as alegações recursais da recorrente.

Lendo a alegada clausula do contrato (11ª), não vislumbro a possibilidade de execução com base no valor ali fixado, do valor pago em referência a compradora fixado em R$ 8,43 (clausula 7ª), e, contudo, nada faz referência em caso de inadimplemento por parte do vendedor.

Assim ao pleitear a conversão da ação de entrega para quantia certa, o credor optou por seguir a regra da legislação civil, bem como do entendimento dos Tribunais em casos análogos, a qual anteriormente já havia me posicionado a seguir.

Nesta convicção, entendo que quando da conversão da ação, utiliza-se o valor da cotação do grão no dia e no local da entrega convencionado em contrato (vencimento), logrando êxito as razões do devedor/recorrido em provar que realmente o preço da saca deve atender ao preço do vencimento, em 28.02.1997 (cláusula 4ª), conforme fundamentado pelo magistrado na sentença.

Neste aspecto, já me pronunciei em tais casos, que em regra, a conversão exige prévia liquidação para fins de apuração do ‘quantum debeatur’, que pode ser consumada por simples cálculo aritmético, bastando que seja adotada a cotação da saca de soja no vencimento da obrigação assumida. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - POSSIBILIDADE – ART. 809, § 2º, DO NCPC - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cédula de crédito rural é título líquido, certo e exigível por força do art. 4º, da Lei nº. 8.929/94.

É desnecessária a liquidação prevista no art. 809, § 2º, do NCPC, porquanto a apuração do valor devido depende de mero cálculo aritmético, consistente na multiplicação do número de sacas de soja devido pela cotação da saca na data do vencimento da obrigação. (N.U 1002614-22.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 05/04/2017).

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA A DE QUANTIA CERTA - COTAÇÃO DO VALOR DO PRODUTO PELO DO DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - EXEGESE DO ARTIGO 389 DO CC – ASTREINTE - REDUÇÃO - FACULDADE DO JUIZ - ARTIGO 461, §6º, DO CPC - CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROVIMENTO FINAL - RECURSO IMPROVIDO.” (RAI n. 116.141/2008, 4ª Câm. Cív., Rel. Des. Benedito Pereira do Nascimento, j. 09.03.2009).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – ART. 809 DO CPC – LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível que no bojo da execução para entrega de coisa certa, cuja obrigação foi estipulada em Cedula de Produto Rural, haja a conversão para execução por quantia certa, no caso de o executado, embora citado, não promover a entrega do produto pactuado. A liquidação, na hipótese de conversão da execução, é desnecessária quando viável a apuração do valor da coisa e de eventuais perdas e danos por simples cálculo aritmético, como ocorre na situação dos autos, uma vez que o produto (sacas de soja), objeto originário da Cedula de Produto Rural, tem o preço definido pelo mercado. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.” (TJ-MT 10121403720218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado,

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO ORIGINAL DOS TÍTULOS – AFASTADA NO MÉRITO – MÉRITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL N. 04/07 E 05/07 - TÍTULOS ENDOSSADOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO NO REGISTRO – QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR ORIGINAL – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DO TÍTULO – INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA 05/07 – VALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DOS DEVEDORES EMBARGANTES – DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO CREDOR – PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que os títulos originais tenham sido juntados tardiamente, em sede de apelação, verifica-se que em ação cautelar e respectiva declaratória promovida pelos embargantes devedores, foi reconhecida a exigibilidade das cédulas que se encontram na posse de terceiro de boa-fé e contra quem, forte no princípio da cartularidade, são inoponíveis as exceções pessoais.

O recibo de quitação emitido por quem não detém a cártula e nem a titularidade do crédito não produz efeitos jurídicos em relação à obrigação contida na CPR.

Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação". (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0002727-84.2015.8.11.0078, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 31/03/2021).”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Da mesma forma entendo não estar caracterizada a litigância de má-fé da agravante, pois estabelecida no art. 17, do CPC, evidentemente, não se aplica ao caso presente, porquanto a agravante pretende, com a interposição do recurso, que seja reformada a sentença a fim de que seja julgado procedente os presentes a ação executiva, o que não é a mesma coisa que interpor recurso meramente protelatório.

Com efeito, anota Theotônio Negrão que: "o STJ entende o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade". (STJ, 3ª Turma, Resp 418.342 - PB, relator Min. Castro Filho). (CPC, art. 17, Nota, 38ª Edição, pág. 137).

Assim, com os elementos necessários à configuração da litigância de má-fé não restaram demonstrados, e o recurso é um direito processual posto à disposição das partes, o indeferimento do pedido se impõe.

Quanto mais, não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, por seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023